Tribunal: TJES
Processo: 5011748-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011748-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCIMAR RODRIGO PANCINI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminarem a questão relativa à alegada precariedade econômica, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. uma vez não comprovada a
“
efetiva
insuficiência de recursos comprometedora do
seu
sustento e de sua família
(...)
,
irrelevante, nesse contexto, o valor atribuído às causas em que são partes (isto é, o elevado débito ao qual respondem)”,
e, consequentemente, o valor das custas processuais e honorários advocatícios, e, de igual modo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou óbice ao acesso à justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOCIMAR RODRIGO PANCINI
,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
contra o r. acórdão do evento 4563504, desta relatoria, que negou provimento agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado no agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Os embargantes aduzem que o julgado embargado padece de omissão quanto a tese de que o valor exorbitante das custas processuais implica no cerceamento do seu direito de ampla defesa e do seu acesso à justiça.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminarem a questão relativa à alegada precariedade econômica, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado constatou evidências da capacidade financeira dos ora embargantes, e destacou que foi oportunizada a comprovação dos requisitos por meio da juntada das três últimas declarações do imposto de renda, porém, eles não trouxeram as respectivas declarações, indicando tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.

O
decisum
pontuou que a existência de diversas execuções de títulos extrajudiciais e a penhora de bens dos embargantes/agravantes são insuficientes para demonstrar o estado de precariedade econômica, e que as afirmativas genéricas de abalos na atividade econômica dos agravantes ocasionados pela crise da pandemia da Covid-19, lastreadas unicamente em notícias jornalísticas não têm o condão de respaldar a pretensão dos recorrentes, vez que não foram juntados os documentos contábeis e fiscais aptos a respaldar tais assertivas.

Constou tanto da decisão monocrática, quanto do acórdão que a manteve, ora embargado, que os extratos bancários apresentados pelos ora embargantes acentuam a possibilidade deles de arcar com as taxas judiciárias, porque denotam movimentações de recursos incompatíveis com o deferimento do benefício, que deve ser direcionado somente aos hipossuficientes.

Destacou-se, assim, que, uma vez não comprovada a
“
efetiva
insuficiência de recursos comprometedora do
seu
sustento e de sua família
(...)
,
irrelevante, nesse contexto, o valor atribuído às causas em que são partes (isto é, o elevado débito ao qual respondem)”,
e, consequentemente, o valor das custas processuais e honorários advocatícios, e, de igual modo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou óbice ao acesso à justiça.

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, sendo vedado o reexame pretendido, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.